Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707667-21.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KESIA CRISTINNA DOS SANTOS GUEDES RECORRIDOS: AFONCINA LEAO CARVALHO, DIEGO WILDHAGEN PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUBJETIVA. CULPA DO CONDUTOR. QUEBRA DO DEVER DE CUIDADO. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil nos casos de acidentes de trânsito é subjetiva, exigindo-se a demonstração da culpa ou dolo do condutor do veículo. Precedentes. 2. No caso dos autos, em face do laudo pericial e vídeo de câmera de segurança, necessário reconhecer a culpa da ré que atravessou sinal vermelho, acarretando risco a terceiros e quebra do dever de cuidado, além do nexo causal entre a sua conduta e os danos decorrentes do acidente. 3. Comprovada nos autos a quebra do dever de cuidado prevista nos arts. 29, II, c/c 192, do Código de Trânsito Brasileiro, não há como se reconhecer culpa concorrente na ocorrência do acidente de trânsito. 4. A fixação do quantum indenizatório dos danos materiais deve se dar conforme a extensão do dano comprovado nos autos, nos termos do art. 944 do CC. Inexistindo provas de que houve a perda total do veículo, incabível o pleito de majoração do valor indenizatório. Escorreita a sentença que fixou o montante da indenização em estrita observância aos prejuízos comprovados. 5. Para reconhecimento do dano material, na modalidade lucros cessantes, necessária a mínima comprovação de que o autor realizava o trabalho de transporte por aplicativo com o veículo envolvido no acidente. Ausente tal comprovação, improcedente o pedido. 6. Recursos dos autores e da ré conhecidos e não providos. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004